Tribunal: TJDFT
Processo: 0733154-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0733154-98.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. AGRAVADO: EDUARDO MEDEIROS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOVIDA LOCAÇãO DE VEíCULOS S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por EDUARDO MEDEIROS DE SOUZA: Vistos, etc. Entendo não aduzir razão ao réu em sua nova impugnação ao valor dos honorários periciais requeridos pelo perito. Com efeito, o fato de o veículo ter sido vendido não torna mais fácil o trabalho do perito, mas ainda mais trabalhoso, uma vez que terá que se debruçar sobre os diversos documentos a serem encaminhados pelas partes e colacionar literatura, infográficos e boletins técnicos sobre o tema para esclarecer os quesitos apresentados pelas partes. Ressalta-se que a perícia requerida é complexa, a ser elaborada por perito qualificado, o qual descreveu de forma detalhada e fundamentada a proposta de honorários formulada em ID no 68439796. Assim, entendo que as razões do perito são adequadas, sendo razoável o valor cobrado por hora, estabelecido dentro dos parâmetros determinados pelo CREA para a elaboração do trabalho proposto. De outra forma, os argumentos da impugnação ora apresentada já foram adequadamente rebatidos pelo perito e os honorários já restaram minorados pelo engenheiro, de forma que REJEITO a impugnação e determino à requerida que comprove nos autos o depósito do adiantamento dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, no valor de R$ 6.500,00, nos termos da proposta de ID no 68439796. Fica a parte advertida que sua inércia poderá ser interpretada como desistência da produção da prova requerida. A Agravante sustenta que os honorários periciais são excessivos para a realização da perícia indireta. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “para minorar o valor dos honorários periciais”. Preparo recolhido (IDs 18874440 e 18874442). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e, se for o caso, deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFINE PRODUÇÃO DE PROVA E RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a definir produção de prova e forma de pagamento de honorários de perito (rateio); ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 2.1 "A decisão interlocutória acerca da competência para processamento da demanda, prescrição e responsabilidade pelo custeio de prova pericial não se enquadra no rol previsto na legislação - art. 1.015, do CPC - para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento." (Acórdão 1161032, 07214072520188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07073832120208070000, 5a T., rela. Desa. Maria Ivatônia, DJE 30/7/2020). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE CDB. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento está previsto, de forma taxativa, no artigo 1.015, do CPC. O indeferimento de prova pericial, por não estar elencado dentre as hipóteses deste artigo, não é passível de recurso por meio de Agravo. (...) (AGI 07140529520178070000, 5a T., rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 23/01/2018). Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 21 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator